Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-02.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007267-02.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCEL TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 977.278.491-20 (RECORRENTE), JULIO CESAR AMARILLA COSTA - CPF: 923.210.541-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007267-02.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
MARCEL TEIXEIRA MENDONÇA
.

Data do Julgamento:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO POR OUTRO MEIO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, uma vez que, embora o requerido não seja responsável pelo desconto, ocorrendo o inadimplemento, cabia a ele agir com cautela, verificando junto ao responsável, eximindo-o de transtornos.

2.

Além disso, cabia ao requerido, antes de inserir o nome do autor no cadastro negativo, ter notificado o consumidor acerca da cessação dos descontos, oportunizando-lhe o pagamento ou a justificativa do inadimplemento.

3.

In casu
, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar ao recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito e, condenar o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a magistrada sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da r. decisão:

“(...)

Em síntese, alega a parte autora que contratou, junto ao requerido, empréstimo consignado, com o pagamento em 120 prestações, cujos descontos ocorreriam mensalmente, em folha de pagamento, no valor de R$ 507,44 (quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Verbera que nunca se preocupou em conferir os descontos do referido empréstimo consignado, haja vista o desconto dos valores serem realizados em folha de pagamento.

Contudo, em agosto/2023, descobriu que seu nome foi negativado pela financeira requerida, em razão do inadimplemento de prestação relacionada ao empréstimo consignado.

Assevera que embora tenha entrado em contato com o setor dos recursos humanos responsável, e obtido a informação de que o repasse não estava sendo efetuado ante a ausência de margem consignável, entrou em contato com o banco requerido, o qual encaminhou um boleto para a quitação das parcelas em atraso.

Argumenta que embora as parcelas tenham sido pagas, a parte ré lançou o seu nome nos órgãos de restrição de credito.

Diante disso pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão da restrição. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, declaração da inexigibilidade do débito e condenação da reclamada ao pagamento por danos morais.

A parte demandada apresentou contestação, afirmando que não praticou nenhum ilícito, visto que negativou o nome da promovente ante a sua inadimplência. Alega a legalidade na negativação ante o exercício regular do direito, falta de requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Ao final, pugna pela improcedência do pedido (id 133111389).

(...)

Restou incontroverso nos autos que a parte autora firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Santander (Brasil) S/A, cujas parcelas deveriam ser descontadas mensalmente em sua folha de pagamento.

Nesses termos, não se pode olvidar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o qual dispõe que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Lado outro, impende lembrar que os contratos de consumo são regidos, subsidiariamente, pelo Código Civil, mormente pela norma contida no artigo 422, que prevê expressamente o princípio da boa-fé objetiva.

Extrai-se dos autos que o requerido lançou o nome da autora nos órgãos restritivos por suposta dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve a alegada perda/queda da margem consignável da parte autora, para justificar a suspensão dos descontos das parcelas, até porque o extrato apresentado é o demonstrativo/extrato do sistema da ré (Id. 133113243, pg 1.), e não do setor da folha de pagamento do respectivo Órgão da autora, assim, deixou de cumprir o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Outrossim, o documento de id 133113247, demonstra que na oportunidade de contratação do empréstimo, o requerente possuía margem de crédito.

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou a licitude da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro.

Ademais, não tem o Banco requerido o direito de exigir da parte autora (consumidor) o pagamento do empréstimo por meio de inscrição em cadastro de restrição de crédito.

Destarte, no caso dos autos, restou patente a existência de abusividade na cobrança e ilegalidade do apontamento em cadastro de restrição ao crédito promovida pela parte ré em prejuízo à autora.(...)”

Com efeito, resta incontroverso que o recorrente inseriu indevidamente o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito oriundo de empréstimo cuja quitação se dá mediante desconto em folha de pagamento.

O recorrente alega que a perda ou redução da margem consignável ocorre devido à existência de descontos prioritários na folha do autor, razão pela qual, houve a redução da margem consignável, não sendo possível efetuar a cobrança das parcelas na folha de pagamento do autor.

Não obstante o banco afirme que a suspensão dos descontos ocorreu por falta de margem consignável, deixou de comprovar sua alegação.

Ademais, embora o banco requerido não seja responsável pelo desconto, ocorrendo o inadimplemento, cabia a ele agir com cautela, verificando junto ao responsável o ocorrido, eximindo o consumidor de transtornos. Além disso,
deveria o banco, antes de inserir o nome do cliente nos cadastros negativos, tê-lo notificado acerca da cessação dos descontos
,
oportunizando lhe o pagamento ou a justificativa do inadimplemento
.

Oportuno mencionar que, em que pese o reclamante tenha realizado o pagamento de 04 parcelas que se encontravam abertas, nota-se que a inscrição fora em razão da parcela de n. 05 e não restou comprovado pelo recorrente a notificação do autor antes de inseri-lo nos cadastros de restrição ao crédito quanto à referida parcela.

Destarte, o banco requerido agiu com imprudência, devendo, portanto, responder pelos danos que causou decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços, na forma do art. 14, § 1º do Código do Consumidor, principalmente, porque este, como instituição financeira, se beneficiando das facilidades e garantias do mútuo consignado em folha, deve sempre agir com cuidado, para que seus clientes não sejam prejudicados por falha na execução dos serviços.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

(TJ/MT) RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DE MULTA PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM
– CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO –
PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VALORES DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA
– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – MULTA ASTREINTES – APURAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado.

2.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, bem ainda que não restou comprovada a alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem para efetuar o pagamento por outros meios.

3.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

5.

A multa astreintes é exigível desde o descumprimento e deve ser apurada em fase de execução.

6.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido. (N.U 1001007-57.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)”.

Ademais, tenho que restaram configurados os danos morais suportados pelo reclamante, visto que a inclusão ou manutenção do seu nome no cadastro restritivo de crédito gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024